Tribunal: STF
Processo: Pet 13822
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão das decisões por mim proferidas na Pet 11.438 e na Pet 12.651, nas quais foi declarada a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Aduz o requerente:  



    “In casu, o ora peticionário foi denunciado na ação penal nº 0006822-81.2019.8.16.0013, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR, juntamente com EVANDRO MACHADO (a quem foi deferido o pedido de extensão de nulidade) por fatos decorrentes da OPERAÇÃO QUADRO NEGRO. No relato dos fatos, no que tange à imputação de associação criminosa consta o seguinte: 



    1º FATO – associação criminosa (art. 288 do Código Penal): 



    Em data não especificada nos autos, mas sendo certo que no segundo semestre de 2013 (antes do dia 15/10 daquele ano), a partir de conversas diversas estabelecidas no âmbito do Estado do Paraná (especialmente nas cidades de Curitiba e Ponta Grossa, presencialmente e mediante contatos por outros meios de comunicação), os denunciados EDUARDO LOPES DE SOUZA e JOÃO NEY MARÇAL JÚNIOR, dolosamente agindo em comunhão de vontades e unidade de desígnios entre si e com outro indivíduo (o Deputado Estadual Plauto Miró Guimarães Filho), todos bem cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se com a finalidade de cometer crimes (como efetivamente cometeram, conformeadiante descrito) relacionados ao procedimento da Concorrência Pública nº 017/2013 do Município de Ponta Grossa (que, em atendimento aos objetivos do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 2920110513 firmado entre o Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado da Educação, e o Município de Ponta Grossa, licitou a construção de um bloco escolar na Escola Estadual Francisco Pires Machado, localizada na Rua Carajás, bairro Cará-Cará, nesta cidade) e à própria execução do contrato de empreitada decorrente — associação criminosa esta que perdurou, no mínimo, até setembro de 2014 



    Como se vê dos próprios termos da exordial acusatória, há identidade fáticoobjetiva, pois: 



    a) O ora peticionário foi denunciado por fatos apurados no âmbito da OPERAÇÃO QUADRO NEGRO; 



    b) Por fatos ocorridos no ambiente da Secretaria de Estado da Educação, especificamente através da Superintendência de Desenvolvimento Educacional (SUDE) no Governo do Estado do Paraná; 



    c) Envolvendo a mesma empresa empreiteira VALOR CONSTRUTORA E SERVIÇOS AMBIENTAIS; 



    d) Por fatos abrangidos “entre os anos de 2012 e 2015”. 



    Da mesma forma, é a própria denúncia que reconhece que os fatos narrados na ação penal nº 0006822-81.2019.8.16.0013, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR são oriundas da OPERAÇÃO QUADRO NEGRO. 



    Confira-se a denúncia:



    (...)



    Ou seja, é a própria denúncia que textualmente inclui os fatos ali narrados “dentro do contexto de diversas fraudes que vinham sendo praticadas no âmbito da Secretaria de Estado da Educação (exatamente em licitações e contratos de obras relacionadas a escolas públicas, envolvendo diversos agentes públicos e privados)”. 



    Mais do que isso, na nota de rodapé nº 09, há vinculação explícita entre os fatos e a OPERAÇÃO QUADRO NEGRO:



    (...)



    Além disso, a apuração dos fatos teve origem no acordo de delação premiada de EDUARDO LOPES DE SOUZA, apontado como proprietário de fato da empresa VALOR CONSTRUTORA E SERVIÇOS AMBIENTAIS, delação que foi firmada no âmbito da OPERAÇÃO QUADRO NEGRO, e que, portanto, também foi anulada pela decisão de Vossa Excelência na Pet 11.438/PR (em favor de Carlos Alberto Richa) e estendida na Pet 12.651/PR a Evandro Machado, corréu do ora peticionário na ação penal nº 0006822-81.2019.8.16.0013, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Ponta Grossa/PR. 



    Ao menos é o que afirma o MPPR no documento que deu origem à denúncia contra o ora requerente (cf. doc. anexo):



    (...)



    Em aludido documento, faz-se menção termo de declaração [de delação premiada] nº 23, firmado, como dito, no âmbito da já declarada nula OPERAÇÃO QUADRO NEGRO, declaração esta que trata da suposta “fraude em licitação destinada à escolha de empresa para construção da Escola Francisco Pires Machado, promovida pelo Município de Ponta Grossa, e suposto ajuste para que 5% do valor do contrato fosse desviado ao Deputado PLAUTO MIRÓ GUIMARÃES FILHO”: trata-se precisamente do fato nº 2 narrado na denúncia. 



    Em suma, a vinculação entre a ação penal nº 0006822-81.2019.8.16.0013, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR e a OPERAÇÃO QUADRO NEGRO são incontroversos e encontram-se documentalmente comprovadas. 



    Obviamente, se todos os atos praticados no âmbito da OPERAÇÃO QUADRO NEGRO foram declarados nulos, “ainda que na fase pré-processual”, não há como a denúncia oferecida na ação penal nº 0006822-81.2019.8.16.0013 se escorar em aludidos elementos indiciários. 



    Assim, as diversas anomalias jurídicas reconhecidas por Vossa Excelência na decisão cujos efeitos se pretende estender também vitimaram o ora requerente. 



    Portanto, o fundamento utilizado por este nobre relator no decisum ora paradigma se aplica perfeitamente ao caso do requerente JOÃO NEY MARÇAL JUNIOR, nos termos do que dispõe o art. 580 do CPP, devendo ser estendidos os efeitos de aludida decisão ao ora requerente, para o fim de declarar a nulidade absoluta de todos os elementos indiciários amealhados no âmbito da OPERAÇÃO QUADRO NEGRO que subsidiaram a propositura da ação penal nº 0006822- 81.2019.8.16.0013, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR. 



    Até porque, se em relação ao corréu EVANDRO, que também compõe o polo passivo da ação penal nº 0006822-81.2019.8.16.0013 em conjunto com o ora peticionário, Vossa Excelência reconheceu a extensão dos efeitos da decisão que anulou a Operação Quadro Negro para o hoje Deputado Federal Carlos Alberto Richa, não haveria motivos objetivos que justificassem a não extensão de tal ato decisório ao ora peticionário, pois, como demonstrado, a ação penal promovida peo MPPR contra sua senhoria tem como origem justamente a Operação Quadro Negro e a delação do senhor Eduardo Lopes de Souza.”



    O requerente, ao final, pleiteia o seguinte:  



    “Ante o exposto, com fulcro no art. 580 do CPP, bem como no princípio da segurança jurídica, requer-se a extensão, em favor do requerente, da decisão que declarou a nulidade absoluta dos atos praticados no bojo dos procedimentos relativos à OPERAÇÃO QUADRO NEGRO. 



    Como consequência, requer-se seja comunicado o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR, determinando a aludido juízo que exclua dos autos da ação penal nº 0006822-81.2019.8.16.0013 todos os elementos indiciários obtidos direta ou indiretamente da OPERAÇÃO QUADRO NEGRO e, como consequência, reanalise a existência de justa causa para a ação penal. 



    Subsidiariamente, requer-se, com fulcro no art. 654, §2º, e art. 647-A, ambos do CPP, a concessão de habeas corpus de ofício para determinar que o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa/PR exclua dos autos da ação penal nº 0006822-81.2019.8.16.0013 todos os elementos indiciários obtidos direta ou indiretamente da OPERAÇÃO QUADRO NEGRO e, como consequência, reanalise a existência de justa causa para a ação penal.”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Verifico que o pretendido reconhecimento da nulidade demanda a análise de elementos fático-subjetivos estranhos aos procedidos por esta Suprema Corte nos referidos paradigmas — Pets. 11.438 e 12.651.



    Conforme se vê das razões da exordial, o requerente deduz pedido de extensão tendo como fundamento o fato de ser corréu de Evandro Machado na Ação Penal nº 0006822-81.2019.8.16.0013, que não se confunde com o objeto das Pets. 11.438 e 12.651.



    Ademais, deixei devidamente consignado em diversas oportunidades que o exame a respeito do contágio de provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as peculiaridades do caso concreto.



    Desse modo, a causa da querela reside em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado, tudo a demonstrar a ausência de aderência estrita e dos requisitos do art. 580 do CPP.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede, sem prejuízo do exame da matéria pelas instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente